Tribunal: TJSP
Processo: 1047386-26.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

A motivação da causa de pedir é a responsabilidade civil do Poder Público, ou de suas concessionárias, decorrente de negligência na administração de rodovia. Nesse caso, segundo recentes precedentes do E. Órgão Especial desta Corte, a competência recursal é da Seção de Direito

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

A motivação da causa de pedir é a responsabilidade civil do Poder Público, ou de suas concessionárias, decorrente de negligência na administração de rodovia. Nesse caso, segundo recentes precedentes do E. Órgão Especial desta Corte, a competência recursal é da Seção de Direito Público.

Apelação não conhecida, com a remessa dos autos à Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1047386-26.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO
S/A - ECOPISTAS, é apelado JOSE AILSON DE SOUZA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047386-26.2017.8.26.0224 - Voto no
2
Apelação Cível n° 1047386-26.2017.8.26.0224
Comarca de Guarulhos - 7a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Ju Hyeon Lee
Apelante: Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A -
Ecopistas
Apelado: Jose Ailson de Souza
Voto no 24535
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
A motivação da causa de pedir é a responsabilidade civil do
Poder Público, ou de suas concessionárias, decorrente de
negligência na administração de rodovia. Nesse caso, segundo
recentes precedentes do E. Órgão Especial desta Corte, a
competência recursal é da Seção de Direito Público.
Apelação não conhecida, com a remessa dos autos à Seção de
Direito Público.
A r. sentença proferida à f. 284/287 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, movida por JOSÉ AILSON
DE SOUZA, em relação a CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS
AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS, julgou
parcialmente procedente o pedido e condenou a ré no pagamento de
indenização (a) por danos materiais consistente no valor do veículo
perdido, conforme a tabela FIPE e (b) por danos morais no valor de
R$9.370,00 e, considerando a sucumbência mínima do autor, condenou
a ré, por inteiro, no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047386-26.2017.8.26.0224 - Voto no
3
Apelou a ré (f. 304/344).
A apelação, preparada (f. 412/416), foi contra-arrazoada (f.
420/427).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação alegando, em suma, que
trafegava com seu veículo Honda Civic pela rodovia administrada pela ré,
no dia 28/08/2017, quando se chocou com um obstáculo que estava na
pista de rolamento, fazendo que com que perdesse o controle da direção
e o capotasse. Após sair do carro, teve conhecimento de que o obstáculo
na pista era o cadáver de uma pessoa falecida.
Pugnou ela pela responsabilização da ré, pela negligência
em zelar pela segurança dos usuários da rodovia e, de maneira
desidiosa, deixar de remover o corpo ou ao menos sinalizar a via.
Em recente julgado por votação unânime do Colendo
Órgão Especial deste Tribunal, se decidiu que, na hipótese em que a
vítima tenha sofrido acidente com seu veículo em razão de buraco na via
pública, ou da presença de animais na pista, em que a discussão versa
sobre a responsabilidade do Poder Público, ou de suas concessionárias,
em manter em perfeito estado de conservação as vias e leitos
carroçáveis, a competência recursal é das Câmaras que compõem a
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
Eis o mencionado precedente:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO
NÃO SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER
PÚBLICO
EM
MANTER
EM
PERFEITO
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7",
DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO
COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE,
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA
CORTE.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047386-26.2017.8.26.0224 - Voto no
4
0005200-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão
Julgador: Órgão Especial; 13/03/2019; 14/03/2019)
No presente caso, em que se alegou a responsabilização
da concessionária pela negligência ao deixar de remover o cadáver que
se encontrava na pista de rolamento, é de ser aplicado o mesmo
entendimento.
Menciono, a propósito, outro julgado do Órgão Especial no
mesmo sentido, e, também, recente acórdão proferido por esta c. 35a
Câmara de Direito Privado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos materiais
Demanda ajuizada contra a Companhia de Engenharia de Tráfego de
São Paulo, alegando a falta de sinalização de lombada ocasionando o
acidente Apelação distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que,
entendendo pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do
recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que
não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência

Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público Faute
du service Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público,
nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência para
declarar competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o
julgamento do recurso. (TJSP; Conflito de competência cível
0026873-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão
Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; 03/10/2018; 09/10/2018).
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
DO ESTADO Acidente acarretado por animal em rodovia - Matéria
que se insere na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito
Público Res. no 623/2013, artigo 3o, I.7,"b" Entendimento recentes do
c. Órgão Especial - Precedentes - Redistribuição determinada -
Recurso não conhecido. (1007379-85.2016.8.26.0269; Rel.: Melo
Bueno; 35a Câmara de Direito Privado; 17/05/2019; 17/05/2019)
Não conheço, pois, da apelação, e determino a remessa
dos autos à redistribuição à Seção de Direito Público.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica